Tribunal: TJPA
Processo: 0815169-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815169-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE JESUS MORAES QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
1.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO PELA AUTORIDADE COATORA DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PERDA DO OBJETO. PEDIDO
PREJUDICADO. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Igarapé Míri/Pa em que é impetrante
Kelvyn Carlos da Silva Mendes
e paciente Marcos de Jesus Moraes Quaresma,
julgado
na 5ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da Seção de Direito Penal
de 2022, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Marcos de Jesus Moraes Quaresma
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Igarapé Mirí/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
na data de 21/12/2021, policiais militares supostamente receberam denúncia anônima de que na residência do paciente havia produto de roubo. Ato contínuo, os militares se deslocaram até a residência, onde ingressaram e encontraram 03 (três) petecas de óxi, pesando 24 (vinte e quatro) gramas, bem como o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Sustenta que as provas obtidas devem ser anuladas em decorrência de suposta violação de domicílio do paciente.

Requer o relaxamento da prisão em flagrante e/ ou a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em petição de ID 7652266, o impetrante juntou decisão judicial no qual o juiz plantonista, após homologar a prisão em flagrante, concedeu ao paciente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, aduzindo na petição que o objeto do writ não foi completamente perdido pois ainda assim requer pronunciamento judicial quanto ao pedido de nulidade de provas por invasão de domicílio.

Distribuídos os autos em regime de plantão do recesso do judiciário, coube a relatoria provisória a desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que indeferiu o pedido de liminar e encaminhou os autos a distribuição normal (ID 7652873).

Os autos viram-me distribuídos pelo que solicitei informações a autoridade inquinada coatora.

Em Doc. de nº 7801168,
o juízo apontado como coator apresentou as seguintes informações:

“Honrada em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de Habeas Corpus nº 0815169-95.2021.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão em flagrante que tramita nesta comarca, em que figura como flagranteado MARCOS DE JESUS MORAES QUARESMA, registrado sob o n° 0801129-42.2021.8.14.0022, incurso às penas dos art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Constam nos autos inquisitoriais (id 46304940) que o paciente foi preso em flagrante, em 31.12.2021, por policiais militares, após denúncia recebida, com 03 produtos semelhantes a óxi, pesando aproximadamente 24 gramas.

Recebido os autos, o flagrante foi homologado e foi concedida Liberdade Provisória com fiança (no valor de dois salários mínimos) em favor do paciente, em 23.12.2021 (id 45870496). A fiança foi devidamente paga na mesma data mencionada, tendo sido expedido o Alvará de Soltura.

Em 12.01.2022, foram juntados aos autos o Inquérito Policial (id 46304940), tendo sido encaminhado ao Ministério Público para manifestação. (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, (Id 7847193) que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, com relação ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, diante da concessão pela autoridade coatora de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança ao paciente,
considero prejudicado o presente
pedido
em razão da perda do objeto.

No que tange ao pedido de nulidade de provas por invasão de domicílio sem autorização judicial
,
inexistem elementos a priori a indicar que o flagrante tenha sido ilegal e tenha ocorrida violação de domicílio, por se tratar de flagrante de crime permanente, afigurando- se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Assim, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame de provas não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, principalmente
pelo fato da ação penal ainda não ter sido iniciada.

Segundo informações da autoridade coatora,
“
Em 12.01.2022, foram juntados aos autos o Inquérito Policial (id 46304940), tendo sido encaminhado ao Ministério Público para manifestação.”

Vê-se, portanto, que os autos de inquérito foram encaminhados ao Órgão Ministerial que decidirá pelo oferecimento ou não da denúncia.

Desta forma, inviável, na via eleita, maiores incursões em matéria fático-probatória, que é reservada à instrução na ação penal.
Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INICIADA NA RUA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I  A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II  No caso vertente, a fundada suspeita para a prisão em flagrante residiu não apenas na existência de denúncias prévias de que o paciente estaria traficando substâncias entorpecentes, mas também no fato de que foi, bem verdade, primeiramente parado por conduzir sua motocicleta inabilitado. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína em sua posse, a qual tentou retirar do bolso neste momento. Não obstante, na instrução criminal, a matéria acerca do flagrante ainda poderá ser mais bem elucidada e debatida pela origem, o juízo natural da causa.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

IV - Com efeito, a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo: "(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente" (AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

V - No caso concreto, o paciente ainda foi submetido precocemente aos exames médicos iniciais e a d. Defensoria Pública foi devidamente informada da prisão.

VI - Na segregação cautelar do paciente, a fundamentação levou em consideração, em especial, o modus operandi, o que denota o risco concreto da suposta conduta, não havendo falar nesta fase, pois, em possibilidade de futura desclassificação para o crime de uso de entorpecentes. Ainda, a fundamentação levou em consideração, em especial, os maus antecedentes (condenação anterior por furto em cumprimento de pena).

VII - Por consequência, fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017). Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 708905 MG 2021/0379628-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Isto posto,
não conheço
da ordem impetrada quanto ao pedido de nulidade de provas e
julgo prejudicado
pela perda de objeto o pedido de relaxamento da prisão em flagrante.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/02/2022